Tribunal: CARF
Processo: 11080.900899/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900899/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40254.48481.110706.1.3.03-5900, em 11.07.2006, e-fls. 38-
50, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$3.055,73 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900899/2011-05
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900899/2011-05

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05 e 34-37:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
256.803,03 [...]
256.803,03
CONFIRMADAS [...]
241.100,23 [...]
241.100,23

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.055,73
Valor na DIPJ: R$ 3.055,73
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 263.460,60.
CSLL devida: R$ 260.404,87 .
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultado negativo,
o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no 11-56.517, de 28.06.2017, e-fls. 54-55:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos
e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.07.2017, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.08.2017, e-fls. 65-71, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900899/2011-05

I – DOS FATOS E DO DIREITO [...]
- Dos pagamentos das estimativas Inicialmente, importante ressaltar que a DRJ
não reconheceu que os pagamentos realizados com DARF, indicados abaixo e
comprovados no feito, correspondem, nas competências de Janeiro, Abril, Maio,
Julho, Setembro, Outubro e Novembro, em pagamentos a maior que o devido a título
de estimativa, mas recolhidos como estimativa e, desta forma, aptos a compor o saldo
negativo de IRPJ ao final do período de apuração, no caso, 31.12.2004, consoante
dispunha o art. 10 da IN SRF no 460/2004. [...]
A ora Recorrente afirma e informa que os DARF’s pagos acima, inclusive em
razão do Código de Receita utilizado, não foram utilizados, ainda que parcialmente,
para compensar quaisquer outros valores por ela devidos à Receita Federal, de tal
forma que é imprescindível que se reconheça o valor total dos DARF’s pagos na
apuração do saldo negativo de CSLL na DIPJ 2005, ano-calendário 2004, conforme
quadro acima, afastando o valor reconhecido em despacho decisório, no importe de
apenas R$ 241.100,23, admitindo-se o acréscimo de R$ 15.702,80 a este valor,
perfazendo o pagamento total de estimativa de R$ 256.803,03.
- Das retenções na fonte não confirmadas A ora Recorrente localizou diversas
retenções na fonte, a título de CSLL, para o ano-calendário de 2004, desconsideradas
em DIPJ e na própria PER/DCOMP para fins de composição de seu saldo negativo de
CSLL, apurado em 31.12.2004.
Segue abaixo as tabelas com as informações da CSLL retidas: [...].
A soma dos valores acima informados, retidos a título de CSLL, no ano-
calendário 2004, em nome da Recorrente e de empresas por ela incorporada no
período, no importe de R$ 4.101,67, ora comprovados pelos informes de retenções
anexo, com o devido respeito, devem ser considerados na apuração do saldo negativo
de CSLL, de 31.12.2004, e considerados como crédito passível de compensação no
presente processo administrativo.
Assim, à vista dos documentos ora apresentados, observa-se que, em verdade, a
Recorrente informou, em DIPJ/2005, ano-calendário 2004, valores retidos em seu
próprio CNPJ, assim como valores retidos em CNPJ incorporado em 2003, os quais
foram desconsiderados pela Receita Federal e, uma vez reconhecidos, farão frente,
ainda que em parte, ao crédito de saldo negativo de CSLL utilizado em PER/DCOMP,
justificando a apresentação deste Recurso Voluntário.
No que concerne ao pedido conclui que:
DIANTE DO EXPOSTO, requer a Recorrente, respeitosamente, seja recebido o
presente Recurso Voluntário e, com base na justa fundamentação acima expendida e
documentos ora apresentados, além dos já existentes no feito, seja, inicialmente,
reconhecido que a ora Recorrente pagou, via DARF’s, devidamente confirmados, a
título de estimativa de CSLL, código 2484, no ano-calendário de 2004, o valor de R$
256.803,03, o qual foi suficiente para o pagamento de toda a estimativa devida no
referido ano-calendário e, consequentemente, deve ser integralmente considerado na
apuração do saldo negativo de CSLL, na DIPJ 2005.
Requer-se, ainda, que se reconheça todas as retenções indicadas neste Recurso
Voluntário, devidamente amparadas nos documentos anexos, inclusive aquelas
realizadas no CNPJ 77.109.122/0001-45, uma vez que o mesmo foi incorporado pela
Recorrente em outubro/2003, conforme comprova o documento societário respectivo,
devidamente arquivado em Junta Comercial, perfazendo o montante de R$ 4.101,67,
reconhecendo-se o direito creditório da Recorrente, ainda que parcialmente, para
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900899/2011-05

permitir a total, senão parcial, homologação das compensações declaradas através do
PER/DCOMP objeto deste processo administrativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900899/2011-05

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
A estimativa do IRPJ e da CSLL refere-se ao valor apurado a ser pago em
antecipação mensalmente que pode ser deduzido do valor tributo devido apurado em 31 de
dezembro do ano-calendário de 2005, ou seja, pode ser computado como pagamento no
momento do ajuste anual.
Os valores constantes nos registros internos da RFB foram considerados no
Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, assim discriminado:

Meses
Sujeito Passivo - R$
DD/DRJ - R$
Diferença/DARF - R$
Janeiro
27.672,36
15.215,17
12.457,19
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900899/2011-05

Março
104,99
0,00
0,00
Março
152,53
0,00
0,00
Março
10.979,66
10.979,66
0,00
Março
25.038,12
25.038,12
0,00
Abril
4.284,69
3.758,06
526,63
Abril
8.152,59
8.152,59
0,00
Maio
11.932,34
11.883,20
49,14
Junho
14.659,77
14.659,77
0,00
Julho
23.408,18
23.241,07
167,11
Agosto
51.228,10
51.228,10
0,00
Setembro
28.369,06
28.239,73
129,33
Outubro
41.368,99
39.087,43
2.281,56
Novembro
9.709,17
9.617,33
91,84
Dezembro
0,00
0,00
0,00
257.060,55
241.100,23
15.702,80

Verifica-se que às fls. 19-31 constam cópias da DARF no valor total de
R$256.803,03 (R$241.100,23 + R$15.702,80) de estimativa, código 2362, referente aos períodos
de apuração de janeiro, abril, maio, julho, setembro, outubro e novembro que não foi
considerados para fins do valor reconhecido de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005. O valor confessado pela Recorrente a título de CSLL devida para o ano-calendário de
2005 é de R$260.404,87, ou seja, superior ao somatório de pagamentos por estimativa
comprovados. Essa informação consta expressamente no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no
11-56.517, de 28.06.2017, e-fls. 54-55 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015):
5. Como se verifica nos autos, a interessada apresentou DCOMP na qual
informa saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2004 no valor de R$
3.055,73, todo ele formado por pagamentos de estimativas mensais, no valor de R$
256.803,03.
6. A autoridade a quo confirmou parcialmente os pagamentos efetuados, no
valor de R$ 241.100,23, e, em consequência, não reconheceu saldo negativo algum,
vez que a CSLL devida fora de R$ 263.460,60.
7. A única alegação da defesa é no sentido de reiterar o pagamento das
estimativas relacionadas na DCOMP.
8. Ocorre que, mesmo se todos os pagamentos fossem confirmados, ainda assim
não se teria conformado saldo negativo algum, haja vista que o total dos pagamentos é
inferior à CSLL devida.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Preclusão
A Recorrente traz alegações a respeito de valores de IRRF que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900899/2011-05

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. [...]
Art. 42. São definitivas as decisões: Parágrafo único. Serão também definitivas as
decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não
estiver sujeita a recurso de ofício.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não apresenta
expressamente os motivos de fato e de direito em relação ao IRRF e assim os limites da lide
instaurada não comportam a discussão sobre esse tema. Nesse sentido, a discussão a respeito
dessa matéria está preclusa dado que se trata assunto inovador em sede de recurso voluntário. A
contestação aduzida na peça recursal, assim sendo, não pode ser sancionada,
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 176
DF CARF MF
Original